Tribunal: STF
Processo: Rcl 40994
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Emater/RJ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, nos autos do Processo 0101306-75.2018.5.01.0471, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e 530/PA, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Primeiramente, a reclamante esclarece que:
    “[a] Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de Outubro de 1989, impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações.
    […]
    A Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro. 
    Viabilizar assistência técnica de forma gratuita, contínua e de qualidade, principalmente para o pequeno agricultor - àquele que não tem condições de contratar um serviço particular é um dos pilares de fundamentação do trabalho da Emater-Rio. Isso permite que o agricultor e o Estado cresçam de forma sustentável, gerando renda e qualidade de vida para a população do campo” (págs. 4-5 da petição inicial; grifos no original).
    Em seguida, narra o seguinte: 
    “O ato reclamado do Juízo da 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA-RJ em indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios É ABSURDO e desafia toda sistemática criada pelo STF em casos idênticos. 
    Cumpre esclarecer que a reclamante ingressou com Exceção de Pré-executividade, sustentando a sua condição de estatal dependente. Buscou-se, com o incidente em análise, demonstrar que a reclamante presta, exclusivamente, o serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF´s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253, tendo suas ementas reproduzidas na petição. 
    No entanto, a decisão reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade, homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou o depósito do valor da execução, no prazo de 15 (dias), sob pena de inclusão da reclamante no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
    Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de assistência técnica e extensão rural. 
    Ao tratar a reclamante como um mero devedor privado, a 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna-RJ está contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme já mencionado, em decisões tomadas em sede de controle concentrado (ADPF), em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 40.346, 40.389, 40.421, 40.459, 40.449, 40.511 e 40.459, todas do Rio de Janeiro” (págs. 17-18 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, destaca que
    “a Suprema Corte definiu, no caso dos autos e em casos análogos, que a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios quando se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade típica de estado, com capital majoritariamente público, em regime não concorrencial, e sem o objetivo de distribuição de lucros e dividendos, situações essas vivenciadas e praticadas pela EMATER-RIO, ora reclamante. 
    A partir dessa distinção, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior” (pág. 21 da petição inicial; grifos no original).
    Aduz a necessidade urgente da concessão da liminar, sob os seguintes fundamentos:
    “O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta Egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem, no sentido de que a Reclamante é pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, estando presente o fumus boni júris, com a devida caracterização da plausibilidade jurídica do pedido, no que toca à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que não reconhecem à reclamante a importante prerrogativa de Fazenda Pública concernente à submissão de seus débitos ao regime de precatórios judiciais, com eventual ordem indiscriminada de penhora e bloqueio de bens. 
    O periculum in mora está plenamente caracterizado, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna- RJ, representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, posto que o bloqueio indiscriminado das contas e penhora de bens da reclamante afetará, também, diretamente a prestação de serviço público essencial de assistência técnica e extensão rural, inerente a missão constitucional de Política Agrícola, que é escopo institucional da reclamante e, por via de consequência, todos os produtores rurais e municipalidades que dependem de tal serviço. 
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do E. Supremo Tribunal Federal, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato que rejeitou a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Reclamante, no sentido de a execução seguir o rito de pagamento por meio de precatórios, o que se almeja pela reclamante” (págs. 34-35 da petição inicial).
    No mérito, requer
    “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437, no tocante a impenhorabilidade dos bens da EMATER-RIO e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (pág. 38 da petição inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso, a decisão reclamada teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA por negar à empresa reclamante “os privilégios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório judicial”, e ainda, “a impenhorabilidade de seus bens” (pág. 2 da petição inicial).
    Pois bem.
    No julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.
    Ademais, as decisões proferidas nas ADPFs 437/CE e 530/PA aplicaram este entendimento para, respectivamente, suspender liminarmente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Emater/CE - em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da CF – e, ainda, determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios. 
    Por outro lado, consta dos autos que a reclamante é a empresa pública que visa “garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações”, como impõe a Constituição estadual.
    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e as decisões proferidas nas referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade apontadas nesta oportunidade como paradigmas. 
    Em recentes decisões, os Ministros desta Corte, ao analisar casos idênticos aos destes autos e ajuizados pela mesma reclamante, entenderam por deferir o pedido de tutela provisória de urgência.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcls 40.459-MC/RJ e 40.449-MC/RJ, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcls 40.402-MC/RJ e 40.406-MC/RJ, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcls 40.329-MC/RJ e 40.346-MC-RJ, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ainda, para revogar eventual penhora on-line de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator